Tribunal: TJMT
Processo: 0020022-71.2015.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020022-71.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EVERTON JOSE DA SILVA (VÍTIMA), TEREZINHO RIBEIRO CORREA - CPF: 012.524.813-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de homicídio qualificado tentado, imputando-lhe a conduta de desferir golpe de arma branca na região torácica da vítima, após desentendimento ocorrido em festa, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, diante da alegada ausência de animus necandi; (iii) determinar se houve desistência voluntária a afastar a configuração da tentativa; e (iv) verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

Os elementos probatórios constantes dos autos, consistentes em boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos, demonstram a ocorrência do fato e vinculam o acusado à conduta descrita, autorizando sua submissão ao Tribunal do Júri.

5.

O meio empregado e a região do corpo atingida, aliados às circunstâncias do fato e às declarações testemunhais, evidenciam indícios de intenção homicida, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal nesta fase processual.

6.

A interrupção da execução delitiva decorreu da reação da vítima, que conseguiu desarmar o agressor, caracterizando tentativa nos termos do art. 14, II, do Código Penal, e afastando a hipótese de desistência voluntária.

7.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo mínimo no conjunto probatório, não se mostrando manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

8.

Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas resolvem-se em favor da sociedade, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo definitivo de culpabilidade.

2.

A desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal é incabível na fase de pronúncia quando presentes elementos indiciários de animus necandi.

3.

Não há desistência voluntária quando a execução do crime é interrompida por reação da vítima ou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

4.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de
Terezinho Ribeiro Correa
, contra a sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Ao que se verifica dos autos, o recorrente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra Everton José da Silva, ocorrido em 21 de junho de 2015, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande. Segundo a acusação, durante uma festa, após desentendimento relacionado ao consumo de bebida alcoólica — especificamente uma garrafa de uísque que teria sido quebrada —, o recorrente se afastou do local, retornando cerca de 40 minutos depois portando uma faca, ocasião em que desferiu golpe na região torácica da vítima. O crime não se consumou porque o ofendido, mesmo ferido, reagiu com um soco, fazendo o agressor cair e evadir-se do local.

A defesa, em suas razões recursais, postula primordialmente a desclassificação da conduta para lesão corporal, alegando ausência de animus necandi. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da desistência voluntária e o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da pronúncia (ID 341588994).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 341588995).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, Procurador,
Dr.
ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE
, opinou pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito, assim ementando:

“Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENDE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. REQUER O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RECORRENTE. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Recurso em sentido estrito interposto por Terezinho Ribeiro Correa contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que deliberou pela pronúncia do réu como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A defesa sustenta, em síntese, a ausência de animus necandi, razão pela qual requer a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da desistência voluntária, bem como o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo artigo 413, § 1°, do CPP, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

4. O conjunto probatório contido nos autos, especialmente os laudos periciais e os depoimentos da vítima e das testemunhas, confirmam o animus necandi por parte do recorrente.

5. Não se configura a desistência voluntária quando o agente interrompe a execução do crime em razão da intervenção de terceiros, caracterizando-se, na verdade, circunstância alheia à sua vontade, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

6. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório, motivo pelo qual devem ser mantidas.

III. CONCLUSÃO

7. Parecer pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão de pronúncia”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia no (ID 341588859 Pg. 3,4 e 5):

“Consta dos autos em epígrafe que, no dia 21 de junho de 2015, por volta das 07h, na Rua Jorge Witzak, no Bairro Cristo Rei, nesta cidade,
Terezinho Ribeiro Correa
, com consciência e evidente animuns necandi, de posse de uma faca, deu inicio a prática de um crime de homicídio em face de
Everton Jose da Silva
, oportunidade em que lhe desferiu dois golpes de arma branca, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 23/28, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se do feito que o denunciado e vítima eram amigos, sendo que na data dos fatos, estavam reunidos em uma festa, ocasião em que Everton estava na posse de uma garrafa de wisk para consumir naquele momento, sendo que, o denunciado Terezinho lhe pediu a garrafa, possivelmente para também poder ingerir o wisk, o que lhe foi negado por Everton.

Na sequência, em razão da negativa de Everton, denunciado afastou-se temporariamente do ofendido, no entanto, logo retornou empunhando uma faca e desferiu dois golpes neste, atingindo-o em sua mão esquerda e na região torácica, somente não consumando o seu intento devido o fato da vítima ter enfrentado o denunciado, culminando com a evasão do mesmo e consequentemente o abortamento de sua conduta.

Outrossim, conforme se vê dos autos, os fatos foram decorrentes de pequeno e despropositado desentendimento entre a vítima a o denunciado, uma vez que aquela não deu a garrafa de wisk para este beber, criando no mesmo o intento homicida, o que se mostra totalmente desproporcional e desarrazoado, caracterizando a qualificadora do motivo fútil.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no
artigo 121, § 2°, II e IV, c.c. art. 14, II
, todos do Código Penal, a qual recebe o nome juris de homicídio tentado qualificado pela motivação fútil”.

I– DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que
o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia do acusado basta que o juiz esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a impronúncia, instituto previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Este é o posicionamento da jurisprudência pátria. Vejamos:

"A impronúncia somente é cabível quando o juiz não se convencer acerca da prova da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art.
414
do
CPP
). Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a autoria dos recorrentes nos crimes de homicídio qualificado, já que nessa fase vigora o princípio do in dúbio pro societate. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (STJ -
AREsp: 1269552 GO
2018/0071874-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 12/06/2018)

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 168560616, p. 08-09), laudo de lesão corporal (ID 168560616, p. 28-33), laudo complementar de lesão corporal (ID 168560620, p. 29-32) e histórico clínico da vítima (ID 168560616, p. 17).

Quanto aos
indícios de autoria
, verifica-se que são suficientes para a pronúncia do recorrente.

A
vítima Everton José da Silva
, em seu depoimento judicial (ID 191292550), relatou, a grosso modo, que no dia 21 de junho de 2015 participava de uma festa no bairro Cristo Rei em Várzea Grande, onde diversas pessoas estavam reunidas consumindo bebidas alcoólicas, dentre elas o acusado Terezinho. Afirmou que todos os presentes na festa haviam feito uma "vaquinha" para adquirir uma garrafa de uísque, que acabou sendo quebrada acidentalmente. Relatou que após esse episódio, o acusado teria se incomodado com a situação e se retirado do local, mas antes de sair disse a terceiros que iria desferir umas facadas no declarante. Relatou que após cerca de 30 a 40 minutos, o acusado retornou ao local portando uma faca, tendo vindo por trás da vítima e desferido um golpe em seu peito, sem qualquer aviso ou ameaça verbal direta. Declarou que o golpe foi profundo, atingindo a região torácica próxima ao coração. Narrou que mesmo ferido, reagiu, conseguindo impedir um segundo golpe ao atingir o agressor com um soco, o que provocou a queda dele de um lado e da faca para outro. Disse que com isso o acusado se levantou e fugiu do local.
(extraído da decisão id. 341588985).

O depoimento da vítima está em consonância com os relatos da
testemunha Edson José da Silva
que, em sede policial (ID 168560620, p. 16-17) relatou que estava na festa da Paróquia e passados alguns minutos, viu EVERTON saindo correndo, momento esse que o declarante saiu correndo atrás do seu filho, pois achou que o mesmo estava se envolvendo com brigas. Quando se aproximou de EVERTON, ao perguntar o que estava havendo, esse informou que havia sido atingido por golpes de faca. Afirmou que seu filho EVERTON estava correndo atrás do indivíduo que teria desferido os golpes com faca. Que Maranhão, após desferir os golpes em desfavor do seu filho, saiu correndo sem rumo. Que ao ver EVERTON sangrando, o levou para o pronto socorro de imediato.
(extraído da decisão id. 341588985).

Soma-se a isso o fato de que o recorrente, antes de se ausentar do local, manifestou expressamente sua intenção agressiva, conforme relatado pela própria vítima:

"Nesse fato, ele foi e avisou o outro rapaz que estava na roda, falou que ia desferir umas facadas de mim, entendeu? E nisso nós ficamos na festa, ele sumiu. Nisso que ele sumiu, demorou um pouco, ele apareceu."
(ID. 191292550)

Tal circunstância evidencia premeditação,
pois o recorrente se afastou deliberadamente para buscar a arma branca
, retornando após intervalo temporal significativo — cerca de 40 minutos — especificamente para concretizar a ameaça proferida.

Ademais, o laudo pericial atesta lesão incisa na região torácica, área reconhecidamente vital do corpo humano. Embora a lesão tenha sido descrita como superficial, o meio empregado — faca — e a região atingida — tórax, próximo ao coração — constituem elementos objetivos que corroboram a intenção letal.

Nesse contexto, verifica-se que a tese defensiva de ausência de intenção de matar não encontra respaldo probatório suficiente para justificar a desclassificação nesta fase processual,
impondo-se a submissão da matéria ao Conselho de Sentença.

Nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, segundo o qual eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Como bem já relatado nos autos, para a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Não se exige certeza absoluta, mas apenas probabilidade de que o acusado tenha sido o autor do crime.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"A

decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, requer a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza absoluta, reservada à fase de julgamento pelo Tribunal do Júri."
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10290165120238110015, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2024)

Assim, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

II– DA INAPLICABILIDADE DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

Quanto ao argumento subsidiário de desistência voluntária, mostra-se igualmente improcedente.

Inicialmente, cumpre salientar que a desistência voluntária, prevista no artigo 15 do Código Penal, exige que o agente
, por ato de vontade própria e espontânea, interrompa a execução do crime
. Não se configura o instituto quando a cessação da conduta decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ao que se verifica dos autos,
o recorrente não desistiu voluntariamente de prosseguir na execução
. Conforme narrado pela vítima, após o primeiro golpe, houve reação imediata:

"Ele tentou dar a segunda, eu desferi um murro nele, que eu acho que pegou na faca, ele caiu para um lado, a faca caiu para o outro."
(ID. 191292550).

Tal circunstância demonstra que a interrupção do iter criminis decorreu da resistência oposta pela vítima, que conseguiu desarmar o agressor mediante soco que o fez cair distante da arma.
Não houve, portanto, renúncia espontânea, mas sim impossibilidade de prosseguimento causada por fator externo
— a defesa ativa do ofendido.

Soma-se a isso o fato de que o recorrente, após ser desarmado,
empreendeu fuga imediata do local, sem prestar qualquer socorro ou demonstrar arrependimento, circunstância incompatível com a voluntariedade exigida pelo instituto
.

Nesse contexto, caracteriza-se a tentativa perfeita, na modalidade do artigo 14, inciso II, do Código Penal,
pois o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

III – DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil, alegando que as razões do crime não foram adequadamente esclarecidas, havendo versões contraditórias sobre a causa do desentendimento.

Na fase de pronúncia, somente se admite a exclusão das qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"apenas em situações excepcionais se admite a exclusão de qualificadoras pela pronúncia. (...) Na hipótese de dúvida a respeito da caracterização da qualificadora, caberá ao Conselho de Sentença decidir a questão." (STJ - AgRg no AREsp: 2433266 GO 2023/0286759-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024).

Conforme Enunciado Criminal n° 2 do Tribunal de Justiça deste Estado:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

No caso em tela, há elementos probatórios suficientes para manter as qualificadoras imputadas ao recorrente.

Ao que se verifica dos autos, embora existam divergências quanto ao motivo específico — se relacionado à garrafa de uísque ou a zombarias sobre a forma de dançar do recorrente —, ambas as versões convergem para a futilidade da causa.

A vítima relatou em juízo:

"Deve ser pela garrafa de uísque que deve ter quebrado, né? (...) Bom, eu acho que sim, né, porque ele estava muito querendo a garrafa, queria levar ela embora."
(ID. 191292550).

Por outro lado, a testemunha Gabriel Henrique Gonçalves dos Santos, em sede policial, mencionou que o recorrente teria sido alvo de piadas sobre sua forma de dançar lambadão, por "rebolar demais".

Independentemente da versão prevalecente, ambas revelam motivação desproporcional e insignificante para justificar tentativa de homicídio. Seja por questão relacionada ao consumo de bebida alcoólica em festa, seja por zombarias sobre dança, o motivo revela-se manifestamente fútil.

Soma-se a isso o fato de que a própria vítima admitiu não ter havido discussão prévia ou provocação direta:

"
Promotor
: Não teve discussão antes, xingamento, nada?

Vítima
: (balançou com a cabeça dizendo que não)."
(ID. 191292550).

Tal circunstância reforça a desproporção entre a causa e a reação violenta, caracterizando a futilidade do motivo.

Nesse contexto, verifica-se que a qualificadora encontra respaldo probatório mínimo, devendo ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença, em observância à competência constitucional do Júri.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Terezinho Ribeiro Correa, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026